Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-28.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS ADMINISTRATIVAS.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória cumulada com revisão de contrato de financiamento de veículo, com pedido de tutela provisória, que questiona a validade de cláusulas relativas ao seguro prestamista, tarifas administrativas e juros remuneratórios supostamente abusivos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as cláusulas constantes em contrato de adesão podem ser consideradas abusivas apenas por sua natureza; (ii) estabelecer se são nulas as cobranças de seguro prestamista, avaliação do bem e registro de contrato; (iii) determinar se os juros cobrados são abusivos por excederem a taxa média de mercado.
III. Razões de decidir
3. O contrato de adesão, por si só, não é abusivo.
4. As tarifas de avaliação e registro do bem são válidas, desde que informadas e efetivamente prestadas.
5. O seguro prestamista é válido quando livremente contratado pelo consumidor, sem vício de consentimento.
6. Juros superiores à média de mercado não caracterizam abusividade por si só, sendo exigida prova concreta de discrepância significativa ou onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento à apelação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973708, 0711228-98.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025. TJDFT, Acórdão 1957919, 0702790-33.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. TRF1. AC 0022691-72.2007.4.01.3500, JUIZ FEDERAL RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA, TRF1 - DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, PJe 04/12/2024. TRF1. AC 1000101-52.2019.4.01.3504, DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO, TRF1 - DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, PJe 10/02/2025.